Tribunal: TJPA
Processo: 0803743-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803743-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: REINALDO ANTONIO DO AMOR DIVINO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0803743-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A,

AGRAVADO: REINALDO ANTONIO DO AMOR DIVINO DE SOUZA

ADVOGADO: LETÍCIA BRAGA DA SILVA CORRÊA JARNDIM – OAB/PA 17.715

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE PORTADOR DE CANCER COLORRETAL, NEGATIVA DE TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. DESCABIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, objetivando a reforma do decisum de id. 13046608, proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos de OBRIGAÇÃO DE FAZER, nº 0802040-34.2023.8.14.0006, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a Agravante providencie tratamento quimioterápico (combinação de FOLFIRI + CETUXIMABE), conforme prescrição médica, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em apertada síntese, nas razões de id. 13046604, aduz que, o autor, ora agravado, atualmente, se encontra internado no Hospital Rio Mar, em decorrência de quadro clínico de infecção, não possuindo qualquer indicação, para a realização do tratamento quimioterápico.

Alega que além disso, inexiste nos autos de origem qualquer documento/relatório médico que ateste a necessidade do tratamento, ou mesmo, indique o atual estado da contraparte.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum.

Decisão Monocrática de id. 13675760, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto no id. 14127818, que se julga prejudicado ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 14567819.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno (id. 14127818) em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id.

13675760), o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

No caso em tela, consta da petição inicial que o autor, ora agravado na data de 06.01.2023, em consulta com o médico Dr. Murilo Miglio Neiva - CRM 9686, tomou conhecimento que o câncer havia retornado, menos de 1 ano após o último tratamento, e agora no fígado, com pelo menos 8 (oito) lesões, conforme laudo médico.

Consta ainda no id. 85970861 dos autos originários, a solicitação para autorização de tratamento médico quimioterápico com esquema FOLFIRI e medicação Cetuximabe, no dia 09 de janeiro de 2023, conforme guia de id. 85970858.

No caso em exame, a probabilidade do direito do autor, ora agravado, está pautada na solicitação para autorização de tratamento médico quimioterápico com esquema FOLFIRI e medicação Cetuximabe (id. 85970858 e 85970861), que demonstram a necessidade premente de realização dos tratamentos médicos prescritos e, que à falta deste, poderá afetar a integridade física e bem-estar do autor.

No que tange a alegada contraindicação ao tratamento quimioterápico indicado pelo médico assistente, verifico que o laudo médico trazido pelo agravante no id.13046613, além de ser muito posterior à prescrição médica de quimioterapia, este também, ratifica a necessidade do referido tratamento, porém, com a ressalva de impossibilidade de fazer quimioterapia, apenas neste presente momento, em razão do atual quadro de infecção, mas que deverá ser retomado após melhora.

De modo que é imprescindível o tratamento quimioterápico solicitado, devendo-se, porém, apenas se aguardar a melhora do paciente para que se possa dar início ao referido tratamento.

Assim, analisando os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, compreendo correta a decisão recorrida, considerando a necessidade do tratamento ante a enfermidade apresentada pelo recorrido e seu respectivo quadro clínico.

Ademais, cabe somente ao médico que acompanha o paciente e não à junta médica da recorrente, indicar qual o tratamento mais adequado em vista de obter a cura da doença que atinge a agravada.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO MÉDICO. ECOENDOSCOPIA ALTA. CONFIRMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO. NEOPLASIA SEROSA NO PÂNCREAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-PE - AI: 00097152320198179000, Relator: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 21/12/2020)

Ressalta-se ainda que, o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, classificada, inclusive, como crime de Desobediência pelo Código Penal (art. 330 CPB).

Neste sentido, a Justiça deve adotar as ferramentas necessárias para garantir a sua integral efetividade e agir diante de claro descumprimento de ordem judicial, cabendo ao Magistrado, inclusive determinar, dentre outras medidas, a prisão do administrador do plano de saúde, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, além da condenação em litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, que poderão ser aplicadas tanto pelo Juízo singular quanto por este Juízo ad quem, em caso de se constatar abuso de direito e litigância de má-fé.

Outrossim, no que concerne ao preenchimento dos requisitos para concessão da tutela recursal, entendo que não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação ou procedimento no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Assim, em que pese a decisão da junta médica no sentido de afastar a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, entendo que cabe somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado em vista de obter a cura da doença que atinge o agravado.

É entendimento uníssono da jurisprudência que a recomendação para determinado tratamento é de ordem médica e é o profissional que detém o conhecimento técnico sobre os meios empregados para a cura da doença que acomete o paciente. É de sua responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo às operadoras substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se colocar em risco a saúde e a vida do consumidor; Prescrita a necessidade de tratamento com uso de “combinação de FOLFIRI + CETUXIMABE”, pelo médico assistente da parte autora e estando o procedimento no rol da ANS, resta configurada a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência requerida.

Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também resta atendido, uma vez que o médico especialista que assiste a parte agravada declara a necessidade desse tratamento para doença gravíssima – CÂNCER

COLORRETAL – sendo indiscutível o permanente risco de agravamento de seu quadro clínico com o comprometimento de sua saúde, na medida em que o retardo no tratamento importa em potencial risco de agravamento da doença e à própria vida da paciente.

Assim, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação ou procedimento no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 21/11/2023